Tribunal: TJBA
Processo: 8103177-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103177-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA FERREIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

EMENTA

Apelações Cíveis
Simultâneas
. Ação Declaratória. Empréstimo consignado
não reconhecido
. Alegação de fraude. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a devolução simples dos valores descontados e a cessação das cobranças.
APELAÇÃO DE FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Tratando-se de demanda na qual consumidor alega desconhecer contratação, c
ompete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da
celebração da avença
, sendo inviável exigir do consumidor a produção de prova negativa
(de que não contratou)
.
Na espécie, a acionada deixou de juntar tempestivamente os contratos que demonstrariam a regular adesão ao empréstimo consignado, apenas o tendo feito de modo extemporâneo ao apresentar seu recurso de apelação, o que impede o conhecimento de tais documentos.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, tratando-se de fortuito interno que não afasta o nexo de causalidade, conforme Súmula 479 do STJ.
APELAÇÃO DE TERESINHA FERREIRA MACHADO.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. Tal
entendimento, entretanto, apenas se aplica aos descontos realizados após 30/03/2021, haja vista a modulação
de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do abalo psicológico.
A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a oferecer reparo o suficiente pela ofensa, mas não ocasionar o enriquecimento ilícito. Com base nestes prismas, a delimitação de tal condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequada e proporcional ao caso em apreciação.
Apelação Cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO improvida. Apelação Cível interposta por TERESINHA FERREIRA MACHADO
parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8103177-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes a
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
TERESINHA FERREIRA MACHADO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e

dar
parcial
provimento ao recurso interposto por TERESINHA FERREIRA MACHADO,
nos termos seguintes.